Tribunal: STF
Processo: HC 247472
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus 940.088/SC, nos termos da seguinte ementa:



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA. DESCONSTITUIÇÃO. REVISÃO DE PROVAS.



    1. Dessume-se da decisão de pronúncia e do acórdão que a manteve que foram produzidas provas em juízo que indicam a existência de indícios de autoria. Desse modo, faz-se necessária a pronúncia, para que o Juiz natural da causa aprecie o mérito da imputação, pois presentes os requisitos do art. 413 do Código de Processo Penal.



    2. Assim, tendo em vista a vasta prova testemunhal produzida; as imagens de câmera de segurança do local em que a vítima teria encontrado os autores do crime; e as contradições nas versões apresentadas pelo acusados, entendeu-se haver indícios suficientes de autoria. Acresça-se, ainda, o fato apurado de que o veículo no qual o crime teria sido praticado foi lavado no dia seguinte, possivelmente por conter manchas de sangue. Em outras palavras, a consideração conjunta de todos os indícios acima referidos autoriza a submissão dos agravantes a julgamento pelo Tribunal do Júri.



    3. Ademais, a via eleita não se presta ao revolvimento do acervo probatório, uma vez que o habeas corpus não admite dilação probatória.



    4. Agravo Regimental desprovido (doc. 7).



    Nesta impetração, a defesa alega: 



    [...] em que pese o esforço da Juíza sentenciante, ora avalizado pelo Tribunal de Justiça e pelo STJ, ora autoridade coatora, no sentido de demonstrar que há indícios suficientes de autoria para que o presente processo seja submetido ao Tribunal do Júri, tem-se que o conjunto probatório carreado nos autos é extremamente frágil, não tendo sido colhido nenhuma prova direta em juízo.



    [...]



    De fato, é incontroverso que ambos os Pacientes estavam na festa. Mas também é incontroverso que estes não ingressaram no veículo junto de João Victor e da vítima.



    Nobres Ministros, nenhuma testemunha presenciou ou indicou ter havido qualquer animosidade ou até mesmo contato da vítima com os ora Pacientes.



    Outrossim, a partir da análise das imagens de vídeo acostadas, verifica-se que em momento algum Kleber e Dione se aproximaram e/ou trocaram uma palavra sequer com a vítima, não tendo eles nem mesmo entrado no mesmo veículo do ofendido.



    Eventuais contradições constantes de depoimentos prestados em Inquérito Policial com os depoimentos colhidos em juízo não podem, sob hipótese alguma, servir de supedâneo para pronunciar os Pacientes (doc. 1, pp. 6-8).



    Nesse contexto, salienta:



    Ainda, os depoimentos colhidos dão conta de que a vítima teria conversado com apenas uma pessoa, e que essa pessoa não era nenhum dos Pacientes.



    O que se tem nos autos que fora colhido sob o crivo do contraditório é o fato de que Kleber e Dione estavam acompanhados de João na mesma festa do ofendido, mas que chegaram e saíram em veículo diverso do que o de João.



    Diante disso, resta claro que o acórdão exarado pelo Tribunal a quo, ao entender por manter a pronúncia dos acusados, negou vigência ao art. 155 do Código de Processo Penal, uma vez que inexiste qualquer prova judicializada a respeito da autoria do delito, o que inviabiliza a pronúncia dos pacientes.



    Tal determinação decorre do fato de que os depoimentos prestados na fase policial devem ser confirmados em juízo pela vítima e testemunhas, oportunizando o contraditório e a ampla defesa, para assim serem considerados como prova, propriamente dita, especialmente considerando-se que a decisão de pronúncia serve como um filtro prévio a decisão que será adotada pelo Júri, a quem é permitido julgar por íntima convicção e não com base em elementos que não se prestam a embasar uma condenação (doc. 1, p. 11).



    Ao final, requer:



    [...] o recebimento e conhecimento do presente mandamus, sendo:



    a) concedida a liminar, ante a plausibilidade do direito alegado e a consequente potencialidade de êxito, para cassar a decisão proferida pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por via de consequência, procedendo a despronúncia dos Pacientes;



    b) no mérito, seja confirma a liminar, mantendo-se a despronúncia dos ora Pacientes;



    c) Subsidiariamente, na eventualidade de não ser conhecido o writ, requer-se a concessão da ordem por habeas corpus de ofício (doc. 1, p. 14).



    É o relatório. Decido.



    O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina — TJSC negou provimento ao recurso em sentido estrito interposto pela defesa, expondo os seguintes fundamentos:



    Por semelhantes e envolverem a mesma argumentação, os pleitos realizados por ambos os recursos no sentido de absolvição sumária ou, subsidiariamente, de impronúncia por ausência de provas serão analisados conjuntamente.



    Antes de passar propriamente à insurgência dos acusados, convém destacar que, para ser proferida decisão de pronúncia, devem estar presentes provas da materialidade do fato e indícios suficientes de autoria, não sendo necessário, portanto, um juízo de certeza. Exigem-se indícios suficientes de autoria (CPP, art. 413), porque a decisão encerra tão somente a primeira fase do procedimento do júri, denominada sumária da culpa, relegando ao colegiado competente - e soberano - a cognição exauriente do crime, em tese, doloso contra a vida.



    Nesse sentido, esta Câmara Criminal já decidiu que "basta para a pronúncia do acusado o convencimento acerca da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, não se exigindo prova cabal como a necessária para alicerçar sentença condenatória proferida pelo Juiz Singular. A pronúncia nada mais é que o juízo de admissibilidade da acusação a ser apreciada com maior profundidade pelo Conselho de Sentença, juiz natural para o julgamento do mérito nos crimes dolosos contra a vida" (RC n. 2012.047121-3, rel. Des. Jorge Schaefer Martins, j. em 30.8.2012).



    Na mesma linha, colhem-se inúmeros outros precedentes desta Corte: RESE n. 0007091-82.2016.8.24.0020, rel. Des. Getúlio Corrêa, j. em 3.4.2018; RESE n. 0013444-32.2016.8.24.0023, rel. Des. Luiz Neri Oliveira de Souza, j. em 15.3.2018; RESE n. 0010713-37.2016.8.24.0064, rel. Des. Ernani Guetten de Almeida, j. em 20.2.2018.



    No presente recurso, os acusados se insurgem contra a pronúncia, indicando que não existem indícios suficientes de autoria.



    Todavia, sorte não lhes assiste.



    Nada obstante o alegado pelos acusados, existem, sim, nos autos, indicativos que justificam a sua submissão a julgamento popular, conforme é possível depreender das informações colhidas ao longo da persecução penal (notadamente o conteúdo, somado, dos elementos informativos aos judicializados). Independentemente da presença de elementos contrários (como o afastamento do princípio do in dubio pro societate), certo é que, conjugados os elementos indicados no tópico anterior, tem-se suporte bastante à narrativa acusatória, autorizando a pronúncia.



    Vale ressaltar que o que respalda a decisão de pronúncia é a simples plausibilidade, depreendida dos autos, do cenário desenhado pela acusação. E tal cenário não é extraído exclusivamente dos elementos de informação, o que importaria em afronta ao art. 155 do Código de Processo Penal; resulta, sim, é da apreciação - não exaustiva (Código de Processo Penal, art. 413) - da prova produzida em contraditório judicial, a qual fornece lastro às informações obtidas na etapa de investigação e, ao mesmo tempo, também acaba por assegurar perfeitamente a ampla defesa. Nesse viés, é possível notar que há depoimentos dando conta de que os apelantes poderiam ser os autores do crime.



    Registre-se também que, analisando de modo perfunctório os elementos reunidos na presente ação, sem se debruçar sobre as provas (papel dos jurados), não há como simplesmente afirmar que a versão do recorrente prepondera sobre a da acusação, e daí reconhecer sumariamente a ausência de incursão do acusado no ilícito. Havendo elementos nos autos que sustentam diferentes hipóteses acerca do ocorrido, cumpre sujeitar o recorrente a julgamento popular, a fim de que os juízes competentes decidam qual delas prevalecer, após o exame aprofundado do conjunto probatório, atentando-se que neste momento processual só seria viável acolher as teses defensivas caso fosse impossível crer em cenário diverso.



    Assim, pesadas as circunstâncias específicas do caso e conjugados os elementos reunidos até o momento, conclui-se que a narrativa acusatória é confortada por uma das vertentes probatórias presentes nos autos, hipótese que reclama levar o feito à sua etapa seguinte (judicium causae). Neste momento, não se discute a existência de poucas ou muitas provas, muito menos a predominância delas num ou noutro sentido; o que se verifica - e importa - é a presença de elementos bastantes para os jurados eventualmente concordarem com a acusação, caso porventura se convençam nesse sentido, é claro, durante o julgamento em plenário.



    Dessa forma, forçoso reconhecer o acerto da pronúncia, com a confirmação da submissão do acusado a julgamento em plenário, devendo ser afastada tanto a tese de absolvição sumária quanto a de impronúncia (doc. 2, pp. 7-9).



    O acórdão impugnado, por sua vez, destacou os seguintes aspectos para manter a sentença de pronúncia do paciente:



    Conforme consignado no relatório, contra a decisão de pronúncia a defesa interpôs recurso em sentido estrito ao qual foi negado provimento.



    No caso, a decisão de pronúncia apreciou e cotejou as provas produzidas ao longo da instrução, bem como os elementos colhidos no inquérito policial, e concluiu pela existência de indícios de autoria.



    Confira-se (e-STJ fls. 46/4951):



    Dos depoimentos colhidos em ambas as fases procedimentais, consoante trechos acima colacionados e destacados, inclusive pelos próprios dizeres de alguns acusados, ficou devidamente comprovado que os quatro réus foram juntos à casa noturna "The Vintage" naquela noite.



    Posteriormente, das imagens da câmera de segurança é possível visualizar o acusado João Victor e a vítima juntos:



    (...)



    Ainda, das oitivas das testemunhas em ambas as fases processuais foi possível concluir que Lucas Feller saiu da casa noturna acompanhado dos acusados no veículo Corsa de propriedade do réu João Victor Fraga e poucas horas depois foi encontrado morto com diversas fraturas e disparos de arma de fogo.



    Além dos depoimentos, inclusive do próprio interrogatório do acusado João Victor na fase policial, o qual relatou que acreditava que Lucas era um dos rapazes que deu carona, há outros indícios indicam que a vítima possa ter sido assassinada dentro do referido veículo.



    Destaca-se o depoimento da testemunha Maycon Rulian de Lima na fase de inquérito policial relatando que lavou o veículo que estava na posse do acusado no dia do crime e percebeu que os bancos estavam com manchas vermelhas, podendo ser sangue ou barro, mas identificando que estavam muito sujos (evento 1, INF102):



    (...)



    Em relação a esse veículo destaca-se o teor do ofício nº 607/2018/ACB que informa que após aplicação do reagente luminol se observou discreta reação de luminescência, o que pode ser um indicativo de presença de sangue humano (evento 1, INF128):



    (...)



    Assim, ainda que a perícia tenha resultado inconclusivo, os indícios apontam que pode ter tido sangue veículo, o que nesta fase é mais um elemento que justifica a pronúncia dos acusados.



    Outro ponto que merece especial relevância nesta fase são as contradições nos depoimentos dos réus.



    Embora a referida decisão não se refira a Anderson, pois o processo encontra-se suspenso em relação ao réu, destaca-se que quando ouvido na fase de investigação relatou que foi para o local "The Vintage" naquela noite na companhia de Dione em um carro Fox preto, bem como, que Kleber e João Victor são apenas seus conhecidos, não sabendo precisar se estavam na casa noturna no dia dos fatos. Ainda, relatou que foi embora com Dione no mesmo veículo que foram até o local.



    O referido relato destoa totalmente daquele prestado por Dione e Kleber, os quais relataram que foram juntos ao local em um veículo Astra branco e saíram juntos da casa noturna, se dirigindo para suas residências, nada mencionando acerca de Anderson.



    Enfatiza-se também que apesar de Anderson relatar que João Victor era apenas seu conhecido, na fase policial o réu João relatou que foi até a casa noturna na companhia de Anderson, por outro lado, quando ouvido em juízo falou que foi sozinho para o local, pois não teria dado carona para ninguém na ida.



    Outra contradição que se extrai dos depoimentos do acusado João Victor é o fato de na fase policial relatar que acredita que a vítima foi uma das pessoas que deu carona no final da festa, enquanto em juízo não se recorda com quem foi embora, fato que gera dúvidas acerca da sua versão.



    Assim, o fato dos acusados estarem juntos na casa noturna consoante ampla prova produzida, alinhado às contradições encontradas em suas oitivas, são elementos de autoria suficientes nesta fase procedimental.



    A referida decisão destacou que não houve testemunhas presenciais do crime. Assim, tendo em vista a vasta prova testemunhal produzida; as imagens de câmera de segurança do local em que a vítima teria encontrado os autores do crime; e as contradições nas versões apresentadas pelo acusados, entendeu haver indícios suficientes de autoria. Acresça-se, ainda, o fato apurado de que o veículo no qual o crime teria sido praticado foi lavado no dia seguinte, possivelmente por conter manchas de sangue.



    Em outras palavras, a consideração conjunta de todos os indícios acima referidos autoriza a submissão dos agravantes a julgamento pelo Tribunal do Júri.



    Assim, vê-se que foi observado o disposto no art. 413 do Código de Processo Penal, porquanto, além de prova de materialidade, apontou-se a existência de indícios de autoria, não havendo flagrante ilegalidade a ser reparada.



    Esse cenário, insta salientar, não evidencia a configuração do apontado constrangimento ilegal, pois foi estritamente observado o disposto no referido art. 413 do CPP.



    [...]



    Ademais, a via eleita não se presta ao revolvimento do acervo probatório, uma vez que o habeas corpus não admite dilação probatória.



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 8 — grifei).



    Diante do contexto fático e jurídico trazidos na base epírica dos acórdãos proferidos pelos Tribunais antecedentes, não verifico nenhuma ilegalidade a ser corrigida pelo Supremo Tribunal Federal.



    Como se vê, a análise do conjunto indiciário foi ampla. O Juízo de primeira instância e o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina entenderam que os indícios de autoria estavam demonstrados pela prova oral produzida nos autos, sempre orientando-se pelo que se apresentava, em termos probatórios, nos depoimentos prestados na fase inquisitorial e em juízo, não havendo, portanto, nenhuma dúvida razoável a ser invocada em favor do paciente nesta via do habeas corpus.



    Na verdade, o que a defesa pretende é o reconhecimento da versão que melhor se lhe apresenta, dando como insuficiente a prova oral também tomada sob o crivo do contraditório, na fase processual. 



    Daí por que avançar sobre o acerto ou desacerto das conclusões a que chegaram as instâncias ordinárias, inserindo juízo de valor sobre tais ou quais provas testemunhais produzidas nos autos seriam suficientes para pronunciar o acusado, consistiria em verdadeira substituição inconstitucional do juízo natural.



    As alegações defensivas, tais como postas, mostram o nítido propósito de discutir os fatos da causa para modificar a sentença de pronúncia, o que não é possível na via estreita do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório, como ocorreu.



    Em apoio a essa perspectiva, menciono:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE PRONUNCIADO PELO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. INOCORRÊNCIA. INVIABILIDADE DE REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO PARA MODIFICAR A SENTENÇA DE PRONÚNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Diante do contexto fático e jurídico trazidos na base empírica dos acórdãos proferidos pelos Tribunais antecedentes, não verifico nenhuma ilegalidade a ser corrigida por este Supremo Tribunal.



    II – A análise do conjunto indiciário foi ampla. A Magistrada de primeira instância e o Tribunal de Justiça local entenderam que os indícios de autoria estavam demonstrados pela prova oral produzida nos autos, sempre orientando-se pelo que se apresentava, em termos probatórios, nos depoimentos prestados na fase inquisitorial e em juízo, não havendo, portanto, nenhuma dúvida razoável a ser invocada em favor do paciente nesta via do habeas corpus.



    III – Avançar sobre o acerto ou desacerto das conclusões a que chegaram as instâncias ordinárias, inserindo juízo de valor sobre tais ou quais provas testemunhais produzidas nos autos seriam suficientes para pronunciar o acusado, consistiria em verdadeira substituição inconstitucional do juízo natural.



    IV – As alegações defensivas, tais como postas, mostram o nítido propósito de discutir os fatos da causa para modificar a sentença de pronúncia, o que não é possível na via estreita do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório, como ocorreu.



    V – Agravo regimental improvido (HC 232.493 AgR/RS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8/11/2023).



    Processual penal. Agravo regimental em Recurso ordinário em habeas corpus. Homicídio qualificado. Pronúncia. Prova de materialidade e indícios de autoria. Julgamento pelo tribunal do júri. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    1. A jurisprudência deste Tribunal é no sentido de que ‘bastam a prova da materialidade e os indícios da autoria para levar o indivíduo a julgamento pelo tribunal do júri’ e ‘as dúvidas quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento pelo Tribunal do Júri’ [...], já que a sentença de pronúncia não faz juízo definitivo sobre o mérito das imputações e sobre a eventual controvérsia do conjunto probatório’ (HC 95.549, Relª. Minª. Cármen Lúcia).



    2. As instâncias de origem, soberanas na análise da prova, deixaram consignado expressamente a presença de prova da materialidade e indícios de autoria, tendo em conta os elementos colhidos na fase do inquérito policial, assim como no curso dos depoimentos colhidos na fase judicial.



    3. Hipótese em que o acolhimento da pretensão defensiva exigiria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus. Nessa linha, veja-se o HC 194.162-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento (RHC 200.956 AgR/AM, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21/6/2021).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONDUTA CULPOSA. NÃO CABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAR A CONCLUSÃO IMPLEMENTADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS INCOMPATÍVEL COM ESTA VIA PROCESSUAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO (RHC 208.294 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10/12/2021).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA: LEGITIMIDADE. PREPONDERÂNCIA DOS INDÍCIOS DE AUTORIA CONTRA O RECORRENTE. JUSTA CAUSA. INCABÍVEL REVOLVIMENTO DO ACERVO PROBATÓRIO EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (RHC 205.721 AgR/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 11/11/2021).



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Direito Processual Penal. 3. Homicídio qualificado. 4. Decisão de pronúncia. Alegada fragilidade nas provas que lastrearam a decisão de pronúncia. Inexistente. Verifica-se que tanto o Juízo a quo quanto o TJRJ, analisando os elementos contidos no feito e dentro dos limites legais, entenderam que haveria indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva aptos a ensejarem a pronúncia do acusado. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido (HC 202.478 AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mandes, Segunda Turma, DJe 31/8/2021).



    Posto isso, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de outubro de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator